Tribunal: TJMT
Processo: 0029278-47.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029278-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON FEITOZA DA SILVA - CPF: 297.565.588-65 (APELADO), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE RETIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO ESGOTADA NA SENTENÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – EXTRATO QUE COMPROVA A NOTIFICAÇÃO DO IMPETRANTE – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 131, §2º, DO CTB – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Reconhecida na sentença a ilegitimidade passiva do DETRAN para as infrações aplicadas por órgãos federais, desnecessária a reiteração da matéria em sede recursal.

Nos termos do art. 131, §2º, do CTB, o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais a ele vinculados, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

A juntada do extrato do veículo com as respectivas notificações de penalidade de infração e datas de postagem descaracteriza a alegada ausência de dupla notificação quanto às multas discutidas nos autos e impõe a denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0029278-47.2017.8.11.0041, impetrado por
ANDERSON FEITOZA DA SILVA
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada proceda ao licenciamento do veículo descrito na inicial independentemente do recolhimento das infrações de trânsito autuadas pelo DETRAN/MT, consignando que as infrações aplicadas pelos órgãos federais (DNIT e PRF) estão fora da alçada da justiça estadual.

Nas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT quanto às multas aplicadas pelo DNIT e Polícia Rodoviária Federal.

No mérito, defende que o apelado não demonstrou a ausência de dupla notificação quanto às multas discutidas.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença proferida, para não admitir a declaração de insubsistência das multas (id. 38901495; 38901496 e 38901497).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 38901498 – pág. 02).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo desprovimento do recurso (id. 41207973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0029278-47.2017.8.11.0041, impetrado por
ANDERSON FEITOZA DA SILVA
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada proceda ao licenciamento do veículo descrito na inicial independentemente do recolhimento das infrações de trânsito autuadas pelo DETRAN/MT, consignando que as infrações aplicadas pelos órgãos federais (DNIT e PRF) estão fora da alçada da Justiça Estadual.

I – PRELIMINAR

Nas razões recursais, o apelante alega, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT com relação às multas aplicadas pelo DNIT e Polícia Rodoviária Federal.

No entanto, consta da própria sentença que as infrações aplicadas pelos órgãos federais “
estão fora da Alçada da Justiça Estadual
”, não havendo que se falar em nova discussão acerca da ilegitimidade passiva do DETRAN/MT (id. 38901493 – pág. 05).

II - MÉRITO

Primeiramente, verifico a necessidade de conhecimento, de ofício, do reexame necessário, visto que se trata de sentença concessiva de segurança, sendo aplicável o art. 14, §1º, da Lei 12.016/2009, que assim estabelece:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo o grau de jurisdição”
.

Ultrapassada essa q
uest
ão, como se sabe,
o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para o seu ajuizamento a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do mandado de segurança, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Pois bem, no caso, a discussão é quanto à possibilidade de o poder público condicionar a obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas incidentes sobre ele.

Sobre esse tema, dispõe o art. 131, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Debruçando-se sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2º, do CTB,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação,
declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB
, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

Conclui-se, portanto, que, existente a dupla notificação do condutor do veículo, é possível condicionar o licenciamento deste bem ao pagamento das multas que sobre ele recaem.

No caso, verifica-se que a parte impetrada juntou aos autos o extrato do veículo, no qual constam as respectivas notificações de penalidade de infração e datas de postagem, não havendo que se falar em ausência de dupla notificação que justifique a concessão da ordem mandamental (id. 38901487 – pág. 03 e 04).

Sendo assim, levando-se em consideração que o veículo somente será licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito a ele relacionados, não se vislumbra qualquer irregularidade na vinculação do licenciamento anual ao pagamento de multas das quais o impetrante fora devidamente notificado.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto para
denegar a segurança
concedida no
mandamus
, nos termos acima alinhados,
retificando
, em consequência, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020